Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702068-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: VILERINO FERREIRA NOBRE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação cominatória c/c indenizatória, deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar que a Requerida, ora Agravante, providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, o início do tratamento domiciliar (home care) nos moldes prescritos pelo médico assistente. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 239698843 – autos originários): Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta por beneficiário de plano de saúde, com 95 anos de idade, diagnosticado com diversas comorbidades e restrição severa de mobilidade, em razão de histórico de acidente vascular cerebral, insuficiência venosa crônica e hipertensão arterial sistêmica. Consta dos autos relatório médico datado de 22/06/2020 (ID 240384331), que indica a necessidade de atendimento domiciliar (homecare), com suporte multidisciplinar constante — fisioterapia motora, respiratória, fonoaudiologia, entre outras. O pedido administrativo de cobertura foi indeferido pela operadora demandada (ID 239682541), sob a justificativa de que o paciente estaria enquadrado no programa de gerenciamento de crônicos, o qual prevê apenas visitas mensais de médico, nutricionista e enfermeiro, sem a estrutura de cuidado continuado requerida. No Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300). É evidente, no caso em apreço, a existência de relação de consumo entre o autor, enquanto beneficiário do plano de saúde, e a ré, fornecedora de serviço de assistência à saúde, o que atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), em especial os princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da função social do contrato. Como estabelece a Súmula 608 do STJ, "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Tal compreensão reforça a necessidade de interpretação mais protetiva ao consumidor diante de cláusulas ou práticas que possam comprometer o seu direito à saúde. No caso, os elementos trazidos aos autos evidenciam que a parte autora preenche ambos os requisitos. O relatório médico que prescreve o regime de homecare é expresso, atual e firmado por profissional que acompanha o quadro de saúde do autor. A negativa da operadora, por sua vez, baseia-se em análise administrativa unilateral, fundada em diretrizes internas ou avaliações genéricas, dissociadas da realidade concreta do beneficiário. Não cabe à operadora de saúde substituir-se ao médico do paciente na definição do melhor tratamento. O contrato de plano de saúde cria legítima expectativa de que, uma vez diagnosticada e justificada a necessidade clínica, os serviços contratados estejam efetivamente à disposição. A recusa injustificada, ainda que amparada em protocolos internos ou resoluções administrativas, não pode se sobrepor ao juízo clínico do profissional responsável. A jurisprudência é clara no sentido de que a prescrição médica do assistente do paciente deve prevalecer, especialmente em casos como o presente, em que se demonstra a situação de fragilidade e dependência extrema do autor. Cabe ao plano de saúde garantir os meios adequados ao cuidado integral da saúde do beneficiário, sob pena de afronta ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana (arts. 6o e 196 da Constituição Federal), além das garantias previstas no Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003). A propósito, colaciona-se o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: "É ilegítima a recusa do tratamento pela seguradora com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da Tabela NEAD, pois esses não bastam para aferir as reais condições do beneficiário." (Acórdão 1952103, 0734277-92.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 03/12/2024, DJe: 11/12/2024) apud 0701048-10.2025.8.07.0000, relatado pelo Em. Des. Sérgio Rocha. Inclusive, a própria ré figura como agravante no processo no 0743089-26.2024.8.07.0000, interposto no Tribunal contra decisão que deferiu liminar em caso semelhante, envolvendo o mesmo tipo de negativa de custeio de tratamento domiciliar. Naquele julgado, o Em. Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa consignou que "médico assistente, conhecedor do quadro clínico do paciente, é quem se encontra em posição privilegiada para determinar a terapêutica mais adequada, incluindo, no caso, a necessidade de internação domiciliar integral como forma de garantir o bem-estar do agravado". A decisão reconheceu que a negativa de cobertura, nessas circunstâncias, compromete frontalmente o direito à saúde, a boa-fé contratual e a dignidade do consumidor, reforçando que o rol de procedimentos da ANS é apenas exemplificativo, sendo inadmissível sua utilização para restringir o acesso a tratamentos devidamente prescritos. Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela, para determinar que a requerida providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, o início do tratamento domiciliar (home care) nos moldes prescritos no relatório de ID 240384331, com todos os insumos, medicamentos e equipe multiprofissional, conforme recomendação médica. A multa pelo descumprimento da presente decisão será oportunamente arbitrada, caso necessário, a depender da resposta da requerida e da efetiva execução do comando judicial. Além da multa podem ser aplicadas medidas outras para garantir a efetividade da tutela jurisdicional específica. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante postula que: 1) a relação jurídica estabelecida entre as partes não se submete as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, em observância ao Enunciado sumular n. 608 do STJ; 2) a parte Agravada não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da tutela, posto que o caso em tela diz respeito à inobservância dos critérios de elegibilidade para o acesso ao home care, que é feito segundo parâmetros da ABEMID – Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar e NEAD – Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar; 3) o relatório médico acostado pelo Agravado não é hábil a elidir o laudo que entendeu pela inelegibilidade para o referido atendimento domiciliar nos moldes como pretendido; 4) a avaliação do quadro clínico do paciente resultou em 09 pontos na tabela NEAD, sendo deliberada assistência ao programa compatível com a indicação clínica apresentada, cujo Programa de Internação Domiciliar indicado é de 12 horas. Requer a atribuição de efeito suspensivo, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC. Para tanto, sustenta que a parte Agravada não demonstrou os requisitos para lograr a assistência de home care de 24 horas, mas sim de 12 horas. No mérito, pede a confirmação da tutela, com subsequente, afastamento da tutela de urgência deferida na origem. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. As custas foram devidamente recolhidas (ID 73871809). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, muito embora o Agravante tenha trazido algumas questões a respeito da desnecessidade de internação domiciliar 24h diante da natureza do serviço de home care e do quadro clínico do Agravado, o caso em questão recomenda a manutenção ao menos por agora, da medida deferida na origem, já que se trata, exata e pontualmente, sobre o debate em torno da elucidação do atendimento a ser prestado pela Agravante em relação ao tratamento (em sentido lato) feito em domicílio. Não há controvérsia quanto ao direito do Agravado à assistência domiciliar. A discussão recursal reside tão somente na necessidade de assistência domiciliar durante 12 horas ou 24 horas. Nesse contexto, embora o Agravante tenha argumentado a respeito da desnecessidade da internação domiciliar (24h) do paciente, o relatório do médico assistente indicou o Plano de Atendimento Domiciliar (home care) para período integral (ID 239682538 – origem). Em que pese a alegação do Agravante de que as condutas e atendimentos do home care são estabelecidos de acordo com a metodologia e estratégia traçada pela ABEMID – Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar, não existe previsão legal para a utilização obrigatória da Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar (NEAD), elaborada pela referida associação. Verifica-se que o relatório relativo à pontuação do paciente foi elaborado por profissional indicado pelo Agravante (ID 73852513), de modo que não há como determinar a sua prevalência técnica diante dos relatórios médicos produzidos pelo médico assistente do ora Agravado. Trata-se de uma inferência que demanda abordagem mais verticalizada, que deverá ser feita na origem, por ocasião do transcurso do processo e diante da necessidade de instrução probatória própria do processo de conhecimento na origem. Além disso, muito embora o Agravante tenha alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo que se trata de dano genérico, de natureza abstrata, tendo em vista que não se tem nos autos elementos que possam evidenciar tal impacto no orçamento, ao menos por agora. Por outro lado, no caso de restar vencedor, o Agravante poderá suspender o tratamento, se assim ficar consignado no julgamento do mérito do presente recurso. Ao contrário, entendo existir dano reverso, pois caso não se mantenha a decisão, o Agravado poderá experimentar gravames. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravante, sendo que ambas as partes podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, não abarcando a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição de efeito suspensivo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão recorrida lhe são prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2025 17:37:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador